Tribunal: TJDFT
Processo: 0789753-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA No 397 DO STJ. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. Os nomes dos recorrentes foram inscritos na dívida ativa em 03/06/2024, gerando a CDA no 50240248198 (ID 70708270, pág. 2), título protestado em 14/08/2024, oriundo de dívida de IPTU vinculada ao imóvel situado na Quadra 42, lote 77, Setor Leste, Gama/DF, referente ao exercício financeiro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade da inscrição do nome dos autores na dívida ativa e do respectivo protesto do título; (ii) responsabilidade do ente público pelos danos morais reclamados pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo a súmula no 397 do STJ, o contribuinte é notificado do lançamento do IPTU mediante o encaminhamento do carnê ao seu endereço, militando em favor do fisco a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, de forma que é ônus da parte autora comprovar que não recebeu a cobrança (STJ, REsp no 168.035/SP, Rel.a Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 24/09/2001).
5. Nos tributos com lançamento de ofício/direto, como é o caso do IPTU, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da CDA, porquanto o momento para o contribuinte impugnar o débito é do recebimento da notificação do lançamento tributário (STJ, AgRg no AREsp no 370295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 01/10/2013). Com efeito, notificados os contribuintes e não realizado o pagamento da dívida no prazo legal, considera-se regular a constituição do crédito tributário e, por consequência, legítima a inscrição na dívida ativa.
6. Destarte, não ocorrida nenhuma das hipóteses legais de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) e inexistindo conduta ilícita atribuída à administração tributária, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores/recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Custas recolhidas pelos recorrentes (ID 70708280 e 70708281). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 397 do STJ; STJ, REsp no 168.035/SP, Rel.a Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 24/09/2001; STJ, AgRg no AREsp no 370295/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 01/10/2013